Tribunal: TJES
Processo: 5000497-48.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000497-48.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: LAYNNE FREIRE PEREIRA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO QUE ENFRENTA AS QUESTÕES VENTILADAS PELA SENTENÇA COMBATIDA. ERRO NA EFETIVAÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADE. REITERADAS SÚPLICAS DA CONSUMIDORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CONTUMÁCIA DA FORNECEDORA DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA EMISSÃO DE BOLETO RETIFICADO. RECURSO INOMINADO QUE SE CINGE AO PRECEITO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. CONQUANTO A MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO ACARRETE DANOS MORAIS IN RE IPSA, SÃO ITERATIVOS OS PRECEDENTES DESTA TURMA NO SENTIDO DE QUE O DESCASO PERSISTENTE FRENTE A UM PLEITO JUSTIFICADO E LEGÍTIMO DO VULNERÁVEL REPRESENTA MENOSCABO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR E EVENTO APTO A CARACTERIZAR LESÃO IMATERIAL. DANO EXTRA REM. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE A PAGAR AS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS DE ADVOGADO NA CIFRA DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.